Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-14.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701462-14.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FERNANDA DIAS SOARES APELADO: CELIO INACIO PINTO D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a apelação interposta por Thais Fernanda Dias Soares (ID 36179623) não está acompanhada do devido preparo recursal e a recorrente não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Deste modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora